Tribunal: TJMT
Processo: 1022603-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.030, II DO CPC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – plano de saúde – CO-PARTICPAÇÃO PARA INTERNAÇÕES QUE EXCEDEREM 30 DIAS – CABIMENTO – PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO TEMA 1032, DO STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
Não há que se falar em Juízo de Retratação, quando o julgado questionado não afronta, de maneira específica, o entendimento retratado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1022603-04.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PRÁTICAS ABUSIVAS, LIMINAR, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, PLANOS DE SAÚDE]

RELATOR:
DES.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), MARIANE LUIZA DA COSTA - CPF: 018.186.791-59 (AGRAVANTE), ELISETE DE ARAUJO FERREIRA MAGALHAES - CPF: 437.132.626-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTEVE A CO
PARTICIPAÇÃO À RAZÃO MÁXIMA DE 50% DO VALOR DAS DESPESAS, NOS CASOS DE INTERNAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), VENCIDA A 2a VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), QUE MANTEVE A CO
PARTICIPAÇÃO DESDE QUE O VALOR NÃO EXCEDA EM DUAS MENSALIDADES.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.030, II DO CPC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE
– CO-PARTIC
I
PAÇÃO PARA INTERNAÇÕES QUE EXCEDEREM 30 DIAS – CABIMENTO – PREVISÃO
CONTRATUAL –
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO TEMA 1032, DO STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Não há que se falar em Juízo de Retratação, quando o julgado questionado não afronta, de maneira específica, o entendimento retratado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Juízo de Retratação de acórdão, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC/2015, em face de despacho da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante a interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o reexame ou manutenção do acórdão recorrido.

A hipótese contempla o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022603-04.2022.8.11.0000, que, por unanimidade, reformou em parte decisão interlocutória recorrida.

A Agravada/Recorrente interpôs Recurso Especial, insurgindo-se contra a decisão colegiada que proveu em parte o recurso de agravo de instrumento, para que haja a reforma do acórdão, argumentando seu desconhecimento das cláusulas do contrato de plano de saúde, por ser esse firmado de forma coletiva pelo empregador.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGAD
A
LEIDINEIA KATIA BOSI, OAB/MT
No
14981-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Adio o julgamento para melhor estudo da matéria.

EM 23 DE JANEIRO DE 2023:

ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 06/02/2024.

SESSÃO DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

O acórdão recorrido foi assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TRATAMENTO PARA DEPENDENTE QUÍMICO (TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDOS AO USO DE SEDATIVOS E HIPNÓTICOS - USO NOCIVO PARA A SAÚDE) EM ESTABELECIMENTO NÃO CREDENCIADO – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CLÍNICA CREDENCIADA AO PLANO – CO-PARTICPAÇÃO PARA INTERNAÇÕES QUE EXCEDEREM 30 DIAS – CABIMENTO – PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Evidenciada situação de inexistência de estabelecimento na rede credenciada da operadora de plano de saúde para o atendimento de urgência da parte autora, pois indispensável o tratamento psiquiátrico prescrito pelo médico que a acompanha, deve ser
mantida
a decisão singular que determinou o fornecimento do tratamento junto à clínica não credenciada.

Por outro lado, prospera a pretensão recursal no que tange à coparticipação nas despesas da internação que exceder 30 (trinta) dias se consta previsão contratual expressa nesse
sentido.-
(N.U 1014772-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 26/09/2022)

O feito encontrava-se na Vice-Presidência deste Tribunal para análise de admissibilidade do Recurso Especial, quando lançado o despacho, o qual transcrevo em parte:

“(...) A matéria está afetada pelo TEMA 1032/STJ, no que atinem a discussão acerca da legalidade ou abusividade de cláusula contratual de plano de saúde que estabelece o pagamento parcial pelo contratante, a título de coparticipação, na hipótese de internação hospitalar superior a 30 dias decorrente de transtornos psiquiátricos.

A
tese firmada prevê, in
verbis
:

“
Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro
.” (
g.n
)

Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária
à
sua aplicação ao caso.

O
órgão fracionário
deste
Tribunal, por sua vez, ao julgar a apelação
nesse ponto específico,
entendeu que
:

“
Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro e denota-se previsão de
co-participação
no contrato firmado entre as partes
(ID. 149409684 - Pág. 10).”

In
casu
, o recorrente sustenta a realização do
distinguishing
ao tema diante do
argumento de que se trata de se trata de um plano coletivo, patrocinado integralmente pelo empregador da parte autora, estando ausente qualquer demonstração de que houve a ciência do consumidor a respeito da referida cláusula de coparticipação em internação para tratamento psiquiátrico (não há contrato assinado pelo recorrente
).

Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma REsp 1809486/SP – Tema 1032/STJ, apresenta-se, necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre
possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos, ante a suposto desconhecimento do paciente sobre a referida cláusula de
coparticipação
.

Ante o exposto com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação. (...)”

Necessário salientar que embora tenha consignado o
decisum
em comento se tratar, o recurso apreciado pelo órgão fracionário, de apelação foi interposto recurso de agravo de instrumento da decisão que apreciou o pedido de tutela de urgência na origem.

Sendo assim, além de ser a decisão proferida pelo Juízo
a quo
precária, não se mostra cabível, ao menos por ora, apreciar “possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos”, no que tange “
suposto desconhecimento do paciente sobre a referida cláusula de
coparticipação
”, uma vez que tal questão não foi objeto da decisão agravada.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO PRECÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DAS SÚMULAS 7 E 5 DO STJ. 1. Não é cabível, em regra, recurso especial para reexaminar os fundamentos utilizados pelas instâncias de origem em decisões precárias e/ou interlocutórias. 2. Esse entendimento é aplicável ao caso em exame, visto que o Tribunal de origem se limitou a proceder a um juízo precário de verossimilhança das alegações da parte agravante, concluindo que não estavam presentes, naquele momento processual, os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada. 3. Dessarte, na hipótese dos autos, não se está, ainda, diante de "causa decidida em única ou última
instância"apta
a ensejar a abertura da via especial, o que atrai a incidência da Súmula 735/STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"). 4. Ademais, a desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária, acerca da existência de irregularidades no preço e custo do contrato licitado, demandaria o reexame de matéria de fato bem como de cláusulas da avença firmada entre as partes, procedimentos que, em sede especial, encontram óbice nas Súmulas 7 e 5 do STJ 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2088598 RJ 2022/0073349-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2022)

RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. EQUOTERAPIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE REVOGOU DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM FAVOR DO AUTOR. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. ANÁLISE INCABÍVEL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 735/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO ADMITIDO. (Agravo de Instrumento, No 50808440720218217000, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis
Sebben
, Julgado em: 05-12-2022) (TJ-RS - AI: 50808440720218217000 PORTO ALEGRE, Relator: Lizete Andreis
Sebben
, Data de Julgamento: 05/12/2022, Terceira Vice-Presidência, Data de Publicação: 05/12/2022)

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) O recurso especial volta-se contra acórdão deste Tribunal de Justiça, proferido em sede de agravo de instrumento que revogou a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor.

Todavia, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça entende que é“
inviável, em regra, a interposição de recurso especial postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória
, pois esta possui natureza precária e provisória do juízo de mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância a quo. Dessa forma, configura-se a ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária, o que atrai a aplicação analógica da Súmula735/STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar."
(
AgInt
no
AREsp
1.346.554/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/12/2018,
DJe
01/02/2019). (...)

Ultrapassadas tais
considerações, não se depreende confronto entre o acordão recorrido e o recurso paradigma (Tema 1032/STJ), razão pela qual deixo de exercer o juízo de retratação proposto.

Ressalvadas as questões delineadas acima, que acaso analisada incidiria em supressão de instância, sem pretender esgotar a matéria, importa destacar que o contrato ID. 149409684 - Pág. 2/28, bem como a carteira de plano de saúde apresentada (ID. 149409685 - Pág. 41) apontam se tratar o contrato de plano familiar/individual.

Ante todo exposto, em juízo de retratação, fica mantido o acordão.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL – CONVOCADO):

S
enhor

P
residente
,

É

caso
de
internação a longo praz
o
,
em
t
otal
divergência
com cláusula contratual
, motivo pelo qual é

da
da
uma ampliação ao próprio contrato
.

E
ntendo
que
nesses casos
devemos
dar

um tratamento isonômico à
s
partes
e,
por
t
ais razões
,
acompanho o

voto do eminente relator
,
para que
seja
mant
ida a

co
-
participação
,
não na sua totalidade
,
mas apenas
em
50% do valor gasto
e os
outros 50
%
do valor,
a cargo da parte
autora.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL
-
CONVOCADA
):

Eminentes pares
,

Inaugurei a divergência em relação aos demais pares, porque perfilho entendimento distinto acerca da cobrança de coparticipação - que embora tenha base legal para sua exigência - não deve resultar em fator restritor severo ao tratamento do paciente, situação que, a toda evidência, ocorrerá na hipótese de a agravante ter que suportar o pagamento mensal de 50% das despesas de sua internação.

Nos casos que tenho julgado acerca da cobrança de coparticipação, em relação aos tratamentos multidisciplinares de crianças com transtornos globais, defendo que o valor nunca exceda a duas mensalidades do plano de saúde, porque não é facultado a obtenção de um plano que não seja de coparticipação.

Em outros termos, se os pacientes dispusessem de outra modalidade
de plano de saúde, teriam o tratamento completamente assegurado pela agravada.

Assim, vale registrar, que
na
linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e agora deste Sodalício, tem sido considerada indevida a cobrança de quantia exorbitante e que onere demasiadamente o consumidor a ponto de restringir o acesso ao tratamento de saúde.

Por outros termos, o alto valor cobrado pela demandada, ora agravada, constitui, como cediço, “fator restritor severo ao acesso aos serviços de saúde”, que impossibilita a autora, ora agravante, de continuar o tratamento e não pode ser admitido, conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A questão concernente à legalidade da cláusula de coparticipação é unicamente de direito e configura hipótese de violação direta ao dispositivo legal que disciplina o instituto (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98), razão pela qual é cabível o recurso especial. 3. Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços (REsp no 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
DJe
1o/7/2016). 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (
AgInt
no REsp n. 1.812.435/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/11/2019,
DJe
de 27/11/2019.)

Ainda, precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA – INDICAÇÃO DE TERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT– SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO – FATOR RESTRITOR SEVERO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

“Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços” (STJ. 3a Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 21/6/2016 - Info 586).

(N.U 1011615-21.2022.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022,
Publicado
no DJE 12/09/2022)” (grifo nosso).

Nesse passo, observados esses dois pontos fundamentais ao desate da divergência entre os litigantes, deve ser estabelecido um ponto de equilíbrio entre a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a capacidade de pagamento da paciente, de modo a evitar um cenário de desvantagem exagerada, que inviabilize totalmente a continuidade do tratamento.

Assim, por uma questão de justiça e razoabilidade, os valores da cobrança da coparticipação não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para que o valor cobrado pela operadora de plano de saúde, a título de coparticipação, não ultrapasse em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL – CONVOCADO):

S
enhor
P
residente
,

Sempre e
ncaminh
o

meus votos
no

sentido do

voto da
D
esembargadora

Serly
Marcondes
Alves
. Aliás,

os meus votos da Câmara

possuem
citações d
e julgados
da eminente colega
.

Entretanto
,
não

aplico
essa situação
quando
se trata
de internação por mais de 30
dias ou
ad

etern
u
m
,
por

falta

isonomia
entre as partes
,

uma vez que
em alguns casos paga-se apenas duas contribuições.

Esse é o único desajuste
.

I
nclusive
,
o voto do eminente

D
esembargador
relator
es
tá n
o
sentido

de
autorizar
a cobrança
de coparticipação de
50%

dos
valor
es
d
as
despesa
s
,

nos casos
de internação

superiores a 30 dias
por ano
.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (PRESIDENTE):

Neste caso, prevalece o voto do relator que coincide com o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, ou seja,
de autorizar a cobrança de coparticipação de 50% dos valores das despesas, nos casos de internação superiores a 30 dias por ano.

Desse modo, caberá 50% do ônus da coparticipação a cargo do segurado e 50% da operadora do Plano de Saúde.

Como se trata de Agravo de Instrumento não cabe a aplicação do art. 942 do CPC para dirimir a divergência.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LEIDINEIA KATIA BOSI
,
OAB/MT No 14981-O:

E
xcelência
,
apenas
n
ão entendi
,
uma vez que
a
De
sembargadora
Serly
Marcondes Alves
entendeu
pelo
que
não exceder
à
s
duas mensalidades
do
valor pago pelo beneficiário
d
o
plano de saúde
.

Esses
50% são

do valor pago do beneficiário ao plano de saúde ou do custo
?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL – CONVOCADO):

Do plano de saúde.

EXMO. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (PRESIDENTE):

Dra.
Leidineia
, é do plano de saúde, mas o entendimento da Desa.
Serly
Marcondes Alves não prevaleceu
em relação a esse aspecto. Prevaleceu a visão do relator e do Des. Sebastião de Moraes Filho.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LEIDINEIA KATIA BOSI,
OAB/MT No 14981-O:

Então, f
icou
o
50
%
do valor pago pelo beneficiário ao plano de saúde
.

É
o valor

da mensalidade
,

é isso
?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL – CONVOCADO):

N
ão
,

é
das
despesas
.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LEIDINEIA KATIA BOSI,
OAB/MT No 14981-O:

A

D
esembargadora
Serly
Marcondes Alves fala
que é
d
o valor
pago a
o plano de
saúde
,

que
é o entendimento
recente
do STJ
,
inclusive,
é o julgamento

de um recurso
do Tribunal de Justiça
Mato Grosso
.

F
oi um caso de autismo
,
mas
,
por isonomi
a
,
aplic ou -se também a o s caso s de

inter
n
ação por dependência química
.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS (RELATOR):

Senhor Presidente,

M
a
nte
nho o meu voto
, que autoriza a cobrança de coparticipação
de 50
%
do valor das despesas
d
epois dos 30 dias
.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LEIDINEIA KATIA BOSI,
OAB/MT No 14981-O:

Desembargador Sebastião
Barbosa Farias
,

é
isso que
eu
gostaria de

entender
.

É
50%
depois de todas as mensalidades
,
mas de qual
?

D
o

valor pago
à
clínica
ou do valor pago na mensalidade do plano
?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS (RELATOR):

Da
mensalidade
, essa é a lógica.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LEIDINEIA KATIA BOSI:

E
ntendi
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL – CONVOCADO):

Desembargador Sebastião Barbosa,

F
icou diferente
do meu voto
,

porque
não

consta

dessa forma no

voto de
V
ossa
E
xcelência
.

O voto de Vossa Excelência consta assim:

“
Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro e denota-se previsão de
co-participação
no contrato firmado entre as partes
(ID. 149409684 - Pág. 10).”

Veja
,
V
ossa
E
xcelência
menciona aqui

d
a
s
despesa
s
.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LEIDINEIA KATIA BOSI,
OAB/MT No 14981-O:

Acredito que p
recisa ficar
um pouco
mais

claro

no voto

essa questão
, se será

d
o valor da
mensalidade
como o
D
esembargador
está
fala
ndo
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS (RELATOR):

Deixo
para resolver essa questão
em
eventual
E
mbargos de
D
eclaração
.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Registro que, se
o voto d
o
relator constar que
o
valor
a ser cobrado de
coparticipação
deve ser
d
o valor da mensalidade do
plano de saúde
,

div
i
r
jo do voto
do relator
, pois entendo

que

até 30 dias

d
o
prazo
de internação
,
paga-se
até
duas mensalidades
. A
pós 30 dias
de internação
,
paga-se 50% da
s

despesa
s
,
p
ara que se fi
xe
um

tratamento isonômico
, bem como,

não onere demasiadamente nenhuma das partes
.

É como voto
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS (RELATOR):

Senhor Presidente,

Pode ser que eu tenha me equivocado ao esclarecer
meu voto
, mas
, se houver divergência,
em
eventuais embargos
de declaração
esclarecerei
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024